Tribunal: TJES
Processo: 5005435-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005435-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005435-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DOS REAIS SAFFIER E OUTRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
WALTER DOS REAIS SAFFIER E OUTRO
,
indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões (id. 2805307), aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria,

segundo a qual é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a possibilidade de requerimento do Infojud.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema.

Conforme id. 2832375, proferi decisão onde deferi o efeito ativo pleiteado determinando que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema InfoJud.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 2900946) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de peças obrigatórias e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da aludida preliminar, o agravante alegou que
“a preliminar suscitada pelo Agravado não merece ser sequer conhecida, tendo em vista que não cuidou ele de informar quais seriam as peças obrigatórias que o Agravante teria deixado de anexar ao recurso.”
(id. 3054629)

Apesar de não ter sido expressamente alegado na preliminar aventada pelo agravado, observei que a parte recorrente não cuidou de acostar cópia da contestação/defesa, o que me fez proferir novo despacho determinando a sua intimação para juntada (despacho id. 3173544).

Conforme id. 3241562, o agravante se manifestou alegando que deixou de acostar cópia da contestação dos agravados porque eles, mesmo após tendo sido citados, não apresentaram defesa, no caso, embargos à execução nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005435-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DOS REAIS SAFFIER E OUTRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Como alinhavado, em contrarrazões, alegou o agravado que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência da juntada de peças obrigatórias, sem, contudo, apontar quais são as peças faltantes.

Apesar de não ter sido expressamente alegado na preliminar aventada pelo agravado, observei que a parte recorrente não cuidou de acostar cópia da contestação/defesa.

Entretanto, instado a se manifestar, o agravante afirmou que deixou de acostar cópia da contestação dos agravados porque eles, mesmo após tendo sido citados, não apresentaram defesa, no caso, embargos à execução nos autos de origem.

Assim, pelo exposto e sem maiores delongas entendo que o agravante cumpriu com os requisitos esculpidos no artigo 1.017 do CPC, devendo a preliminar aventada pelo agravado em contrarrazões ser rejeitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
WALTER DOS REAIS SAFFIER E OUTRO
,
indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões (id. 2805307), aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria,

segundo a qual é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a possibilidade de requerimento do Infojud.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema.

Conforme id. 2832375, proferi decisão onde deferi o efeito ativo pleiteado determinando que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema InfoJud.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 2900946) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de peças obrigatórias e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da aludida preliminar, o agravante alegou que
“a preliminar suscitada pelo Agravado não merece ser sequer conhecida, tendo em vista que não cuidou ele de informar quais seriam as peças obrigatórias que o Agravante teria deixado de anexar ao recurso.”
(id. 3054629)

Apesar de não ter sido expressamente alegado na preliminar aventada pelo agravado, observei que a parte recorrente não cuidou de acostar cópia da contestação/defesa, o que me fez proferir novo despacho determinando a sua intimação para juntada (despacho id. 3173544).

Conforme id. 3241562, o agravante se manifestou alegando que deixou de acostar cópia da contestação dos agravados porque eles, mesmo após tendo sido citados, não apresentaram defesa, no caso, embargos à execução nos autos de origem.

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento já por mim externado quando deferi a tutela de urgência pretendida.

Na origem, a parte exequente ajuizou em 2016 ação de execução de título extrajudicial em desfavor da parte agravada, buscando a satisfação do crédito emitido pela Cédula de Crédito Bancário Parcelado de n.º 15-116403-00.

Por meio da petição de fls. 180/183 dos autos de origem, o agravante requereu a pesquisa de bens em nome dos devedores pelo sistema Infojud, que foi indeferida sob o fundamento de que cabe à ao exequente realizar as diligências necessárias para a localização de bens do executado, bem com não foram esgotados os meios para tal localização.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

Cito, a título exemplificativo, outro hodierno precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004306, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD E INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. - A pretensão do agravante relativa a consulta por meio do sistema Bacenjud configura inovação recursal, porque não foi objeto de análise na decisão recorrida.
2. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que após a edição da Lei n. 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema Bacenjud, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor (EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 01-02-2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao sistema Infojud, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12-03-2019, DJe 15-03-2019)
. 3. – Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009065, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema InfoJud.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005435-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DOS REAIS SAFFIER E OUTRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – OTIMIZAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar. Ausência documentos obrigatórios. Entendo que o agravante cumpriu com os requisitos esculpidos no artigo 1.017 do CPC, devendo a preliminar aventada pelo agravado em contrarrazões ser rejeitada.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). Precedentes.

3
.
É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional..

4
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.